Tribunal: TJBA
Processo: 8131868-44.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelação: 8131868-44.2023.8.05.0001 Apelante: Emanuel Caique da Silva dos Santos Defensora Pública: Maria Juliana de Azeredo Coutinho Araújo do Carmo Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Iara Augusto da Silva Procuradora de Justiça: Maria Fátima Campos da Cunha Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. IMPROCEDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SEM REFLEXOS PRÁTICOS. MANUTENÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO DE 2/3. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas e resistência, previstos, respectivamente, nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e 329 do Código Penal, às penas de 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 255 (duzentos e cinquenta e cinco) dias-multa, pelo delito de tráfico de drogas, além de 02 (dois) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa pelo crime de resistência. A defesa suscita a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, requer a readequação da dosimetria da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 2. Consta dos autos que policiais militares realizavam incursão na localidade conhecida como “Labirinto”, no bairro de Coutos, quando visualizaram o acusado e outros indivíduos que empreenderam fuga ao perceber a aproximação da guarnição. Após perseguição, o apelante foi alcançado portando 44 (quarenta e quatro) pinos de cocaína, 21 (vinte e uma) porções de maconha, 40 (quarenta) porções de crack e uma balança de precisão. Durante a abordagem, o acusado resistiu à ação policial, entrando em luta corporal com um dos agentes. II. Questões em discussão 3. Há quatro questões em discussão: (i) a legalidade da busca pessoal realizada pelos policiais militares; (ii) a suficiência do conjunto probatório para a manutenção das condenações pelos crimes de tráfico de drogas e resistência; (iii) a correção da dosimetria da pena aplicada ao delito de tráfico de drogas; e (iv) a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. Razões de decidir 4. A busca pessoal mostrou-se legítima, uma vez que precedida de elementos concretos aptos a caracterizar fundada suspeita, notadamente a fuga do acusado ao perceber a aproximação da guarnição policial em local conhecido pela intensa mercancia de entorpecentes. 5. A materialidade e a autoria dos delitos restaram devidamente comprovadas pelos autos de prisão em flagrante e de apreensão, pelos laudos periciais e pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares ouvidos em juízo, os quais relataram a apreensão dos entorpecentes e da balança de precisão em poder do acusado, bem como a resistência oposta à condução policial mediante luta corporal. 6. A tese absolutória não merece acolhimento, porquanto o contexto da apreensão, aliado à variedade e ao fracionamento das substâncias entorpecentes, revela a destinação mercantil da droga, afastando a hipótese de posse para consumo pessoal. Da mesma forma, a prova oral produzida em juízo demonstrou, de forma segura, a prática do crime de resistência. 7. No tocante à dosimetria, impõe-se o afastamento das valorações negativas da culpabilidade e das circunstâncias do crime, por ausência de fundamentação idônea, redimensionando-se a pena-base para o mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. 8. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, em razão da admissão dos fatos pelo acusado em sede policial. Todavia, sua incidência não produz efeitos concretos na pena, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 9. Mantida a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, na fração de 2/3, a pena do crime de tráfico de drogas fica definitivamente fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. 10. Mantém-se a pena aplicada pelo crime de resistência em 02 (dois) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa. 11. Mantido o concurso material de crimes, a reprimenda definitiva fica estabelecida em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas, e 02 (dois) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, pelo delito de resistência, totalizando 176 (cento e setenta e seis) dias-multa. 12. Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade imposta pelo crime de tráfico de drogas por duas penas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução, permanecendo inalterada a pena referente ao delito de resistência. IV. Dispositivo e tese 13. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, reconhecer a atenuante da confissão espontânea sem reflexos práticos na reprimenda, redimensionar a pena do delito de tráfico de drogas para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, mantida a pena de 02 (dois) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa pelo crime de resistência, e substituir a pena privativa de liberdade relativa ao tráfico por restritivas de direitos, mantidos os demais termos da sentença. Tese de julgamento: 14. A fuga do suspeito em local conhecido pela prática de tráfico de drogas constitui elemento objetivo apto a justificar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. 15. Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes e corroborados pelos demais elementos probatórios, constituem meio idôneo para fundamentar decreto condenatório. 16. A diversidade de entorpecentes, desacompanhada de quantidade expressiva ou de circunstâncias concretas que evidenciem maior gravidade da conduta, não autoriza, por si só, a valoração negativa da culpabilidade ou das circunstâncias do crime. 17. A confissão extrajudicial utilizada para a formação do convencimento judicial enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, observada a vedação contida na Súmula 231 do STJ. 18. Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, admite-se a substituição da pena privativa de liberdade aplicada ao delito de tráfico privilegiado por penas restritivas de direitos. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CP, arts. 44, 65, III, “d”, 69 e 329; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 264.646 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 09/02/2026; STJ, HC 2025/0063482-0, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 22/10/2025. Acórdão Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº 8131868-44.2023.8.05.0001, em que figuram como partes as acima indicadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo, nos termos do Voto do Relator.